Tribunal: TJDFT
Processo: 0702880-55.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702880-55.2024.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, HENRY DE PAULO BARROSO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA RAQUEL SAMPAIO DE PAULO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte recorrente a oportunidade para manifestação sobre a(s) questão(ões) prejudicial(is) formulada(s) em contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora